Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-48.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015500-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (AGRAVADO), MAURO ODINEI SOLIANI - CPF: 896.212.121-20 (AGRAVADO), IZAIAS MENDES - CPF: 250.448.009-10 (AGRAVADO), D. L. FEIJO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 11.077.303/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE LOPES FEIJO - CPF: 021.063.721-83 (TERCEIRO INTERESSADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra dos autos, neste momento processual, indícios fortes do suposto elemento subjetivo da improbidade administrativa,

que somente poderá ser esclarecido após a devida instrução probatória na primeira instância.

2. A indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa é cabível nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/1992, quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário. Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo do REsp 1366721/BA.

3. Não se afigura em favor da sociedade o
fumus boni iuris
, em razão da carência de provas que indiquem os fortes indícios dos atos de improbidade administrativa, não restando cabível deferir liminar de indisponibilidade dos bens da agravada neste momento processual, ainda que se considere implícito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000394-16.2019.811.0107, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens.

Assenta que o juízo
a quo
indeferiu a indisponibilidade de bens, objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ao argumento da ausência de verossimilhança das alegações, eis que as irregularidades apontadas na inicial demandariam dilação probatória. Argumenta que a decisão agravada considerou a existência de indícios de irregularidades na fiscalização dos contratos e nos veículos, em tese, utilizados pela empresa no cumprimento do contrato.

Afirma que a probabilidade do direito se evidencia pelas provas que instruíram a inicial, demonstrando que os atos administrativos, de responsabilidade dos agravados, tiveram vultosa repercussão e seriedade na sociedade, porquanto a conduta consistia na contratação de locação de horas de máquinas, esteira e caçamba, com a consequente emissão de notas fiscais sem que houvesse o devido processo de liquidação de despesas, não tendo comprovação no sentido de que o serviço foi realizado.

Sustenta que, nestes casos, o perigo da demora não exige a demonstração da dilapidação dos bens, estando a contento o indício do ato improbo, o que seria flagrante.

Assim, requer provimento do recurso para determinar: (i) a indisponibilidade de bens dos agravados até o limite de R$ 332.881,50 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), com determinação para abstenção da prática de quaisquer atos que impliquem em alienação parcial do patrimônio; (ii) seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis e DETRAN/MT, para fins de bloqueio do patrimônio; (iii) seja oficiado a Receita Federal requisitando cópia integral da declaração de bens dos agravados.

Liminar indeferida. (Id 26717972)

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões destacando que as suas ausências foram justificadas, conforme documentação anexa, inexistindo dano a ser reparado, pleiteando o desprovimento do recurso. (Id 30856988)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 33756990)

Os Agravados D. L. Feijo Transportes e Daiane Lopes Feijo apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 32030954)

Os Agravados Valdenir José dos Santos, Mauro Odinei Soliane e Izaias Mendes, também, apresentaram resposta pelo desprovimento do recurso. (Id 32030959)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 41395985)

É o relatório

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000394-16.2019.811.0107, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens.

O Ministério Público interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, com base em Inquérito Civil instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da Empresa D.J. Feijo – Transportes – ME, para serviços de locação de horas trabalhadas de caminhão caçamba para transporte e coleta de resíduo, entulho, terra, cascalho e serviços em geral do Município de Nova Ubiratã, e locação de trator esteira, motor e potência de 130 CV.

Alegou o
parquet
a ausência de interesse público na contratação, considerando o valor do bem locado, e o preço da locação, utilização de veículo diverso do contratado na execução do serviço, e incompatibilidade entre a quantidade de horas e o intervalo de tempo efetivamente prestados.

A decisão recorrida, de indeferimento do pedido de

indisponibilidade de bens, traz três fundamentos:

(I) as irregularidades apontadas na inicial demandam instrução probatória para comprovação;

(II) a princípio houve a prestação de serviços, havendo indícios apenas de irregularidades na fiscalização dos contratos e nos veículos, em tese, utilizados pela empresa agravada no cumprimento do contrato;

(III) os agravados podem produzir prova para gerar dúvida no que se refere a prática dos atos de improbidade administrativa.

Sustenta o Apelante, em síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de indisponibilidade dos bens dos Requeridos, no valor de R$332.881,50 (trezentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), entretanto, não apontou, de forma clara e objetiva, qualquer elemento de fato e/ou de direito para desconstruir a argumentação do juízo
a quo
.

Pois bem.

A decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7ºda Lei nº 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens “
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
.

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7º da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Com efeito, necessário ressaltar, entretanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade, devendo ser deferida quando existentes fortes indícios de que a parte tenha praticado atos de improbidade.

Neste sentido, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.319.515/ES, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/09/12, assentou que, “
no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência [...], mas sim uma tutela de evidência, uma vez que
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
”.

Na mesma oportunidade, restou consignado que “
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”. Em suma, decidiu-se que “
o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens
.”

Examinando-se a inicial e os documentos que a instruem, não se verifica a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa a justificar medida de indisponibilidade dos bens.

Em análise dos autos, observo que houve a prestação de serviços, tendo o
parquet
pontuado uma incompatibilidade entre o cronograma de prestação dos serviços e notas fiscais com o período de tempo de prestação do serviço.

Registro, também, que, nas contrarrazões, os Agravados trouxeram aos autos documentos que, em princípio, indicam a utilização de caminhão basculante, tal como contratado.

Destarte, em que pese existir indícios de possível irregularidade na execução do contrato de prestação de serviço, estes não se mostram suficientes para impor a medida de indisponibilidade de bens, sendo necessária a dilação probatória.

Nesse aspecto, o MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido pontuou que:

“(...) Nesse ponto, consta que, entre os anos de 2013 e 2014, a citada empresa recebeu a quantia de R$384.510,72 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos) do respectivo município, apresentando comprovação documental de cronograma de prestação dos serviços e notas fiscais incompatíveis com o período de tempo de prestação do serviço, constando uma diferença de aproximadamente R$110.000,00.
Contudo, em juízo de cognição sumária, não é possível constatar de plano a verossimilidade das alegações, haja vista que as irregularidades apontadas na exordial, demandam dilações probatórias, para restarem evidentes. A princípio houve a prestação dos serviços, havendo indícios apenas de irregularidades na fiscalização dos contratos e nos veículos em tese utilizados pela empresa requerida no cumprimento do contrato.
Assim, da forma em que se apresenta a situação posta na exordial, é possível que a parte requerida produza prova capaz de gerar dúvidas, quanto a prática de atos de improbidade ora denunciados, razão pela qual entendo pela impossibilidade de concessão da medida de indisponibilidade, neste momento processual.
Portanto, ausentes os requisitos ínsitos a medida vindicada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de indisponibilidade de bens.”

Dessa forma, a cautela impõe a devida instrução processual para dimensionar e valorar a questão fática posta em juízo, sob pena de impor decisão extremamente severa em desfavor dos Requeridos, decorrente do bloqueio de bens.

Assim, correta a decisão recorrida, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória de indisponibilidade dos bens da Requerida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021